Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-42.2021.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-42.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BENTO ALVES DE SOUZA CORREIA NETO - CPF: 059.104.061-16 (APELANTE), ANDREA GOMES DE ARAUJO - CPF: 005.352.351-27 (ADVOGADO), ERICA ELLIS MARTINS DE OLIVEIRA REIS - CPF: 028.766.951-38 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MURALHAS PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 32.887.104/0001-56 (APELADO), MURALHAS PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 32.887.104/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA E CAMINHÃO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE DATA – CONFIRMAÇÃO EXPRESSA PELO CONSUMIDOR NO ATENDIMENTO DE CHECAGEM – PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO OBSERVANDO REGRAS DO CONSÓRCIO – DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A promessa genérica de contemplação rápida, desmentida por cláusulas contratuais claras e reconhecida pelo consumidor, não caracteriza publicidade enganosa nem vício de consentimento.

A restituição de valores ao consorciado desistente deve observar as regras da Lei nº 11.795/2008 e o contrato.

Inexistente ilícito mostra-se indevidos danos morais e materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000234-42.2021.8.11.0035

APELANTE:

JOAO BENTO ALVES DE SOUZA CORREIA NETO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BENTO ALVES DE SOUZA CORREIA NETO
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Muniz Rocha
, da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição Imediata dos Valores Pagos c/c Danos Morais e Materiais nº. 1000234-42.2021.8.11.0035, ajuizada em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condena a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

O apelante relata que a demanda de origem versa sobre adesão a consórcio para aquisição de máquina escavadeira e caminhão, com alegação de induzimento em erro por propaganda enganosa quanto à contemplação imediata por lance embutido, além da negativa de fornecimento de cópia integral do contrato e de extratos do grupo.

Afirma, ainda, ter contraído empréstimo para pagar o lance e ter perdido oportunidades de trabalho, circunstâncias que embasam os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores, lucros cessantes e danos morais.

Sustenta que a sentença desconsidera o conjunto probatório e os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a tutela contra publicidade enganosa e a facilitação da defesa do consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova.

Aduz que vendedores/prepostos (Thales e Giovani) teriam assegurado, por mensagens e áudios, a efetiva e rápida contemplação, inclusive com referência a “probabilidade de 99%”, “ordem de classificação dos lances” e suposto “poder de escolha de cota” capaz de viabilizar a liberação do crédito, o que, a seu ver, comprova o vício de consentimento.

Também aponta que a gravação de “checagem” utilizada pela requerida, em que declara ciência da inexistência de garantia de data, é tomada em momento posterior e sob influência das promessas prévias, não podendo prevalecer sobre o contexto probatório.

No tocante aos pedidos, o apelante reitera a rescisão do contrato, com restituição imediata de R$21.245,00, correção pelo INPC desde o desembolso e juros legais desde a citação; pleiteia indenização por danos materiais correspondente aos juros do empréstimo de R$22.000,00 à taxa de 3% ao mês (capitalizados mês a mês até a decisão final) e lucros cessantes de R$17.000,00 mensais, a partir de dezembro/2020 até a efetiva restituição; postula, ainda, danos morais no valor de R$20.000,00, e a fixação de honorários em 20% sobre a condenação. Registra, por fim, ser beneficiário da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo (Id. 299651492).

A apelada apresenta contrarrazões, pugnando, de início, pela impugnação da gratuidade de justiça, ao argumento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, com requerimento de recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Ainda em sede preliminar, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o apelante não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos, haja vista inexistir vício de consentimento, porque o contrato expressamente esclarece que não há garantia de data de contemplação e que as formas de contemplação se dão por sorteio ou lance.

Invoca, ainda, gravação na qual o próprio autor confirma ciência dessa condição, bem como a inexistência de promessa de data por parte do vendedor. A partir daí, afirma que a prova oral e documental não demonstra informação falsa, dolo ou propaganda enganosa, mas apenas expectativa negocial legítima.

Quanto à restituição de valores, a apelada aduz ser indevido o pagamento imediato, devendo-se observar a legislação de consórcios e a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a devolução ao consorciado desistente não é imediata e se dá ao término do grupo, ou conforme as regras de contemplação entre excluídos, requerendo, subsidiariamente, que eventual restituição se limite aos valores vertidos ao fundo comum, sem incidência de juros de mora, nos termos contratuais.

Por derradeiro, as contrarrazões invocam o princípio da causalidade para afastar eventual condenação da requerida em ônus sucumbenciais, defendendo que a empresa não deu causa à propositura da ação, bem como requerem, ao final, a manutenção da sentença e o indeferimento de todos os pedidos recursais (Id. 299651495).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 300515934).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, porquanto o benefício foi expressamente deferido no primeiro grau após determinação de comprovação e respectivo atendimento pelo autor, e a sentença manteve o favor legal, inclusive suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial; ausente, pois, elemento concreto novo apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração e o decidido no feito.

Ademais, a impugnação da apelada limita-se a alegações genéricas de ausência de prova de hipossuficiência e à ilação de que a adesão a contrato oneroso afastaria a gratuidade, o que não se sustenta diante do que se colheu nos autos.

Outrossim,
afasto
a preliminar de ausência de dialeticidade.

Embora a apelada sustente que o recorrente apenas repete argumentos da inicial, verifica-se que as razões enfrentam os fundamentos centrais do
decisum
, notadamente a conclusão de inexistência de publicidade enganosa e de vício de consentimento, impugnando a valoração da prova e o peso atribuído às “checagens” e cláusulas contratuais; tal circunstância é suficiente para caracterizar a necessária dialeticidade recursal.

Na verdade, as razões atacam a vetusta conclusão de que “
as provas não invalidaram o pacto
”, sustentando, ao revés, “
vasto conjunto probatório que evidencia a ocorrência de propaganda enganosa
”, descrevendo passagens de áudios, conversas e conduta de prepostos.

No mérito, a tese central do recurso assenta-se na ocorrência de vício de consentimento, derivado de suposta promessa de contemplação imediata mediante lance embutido, o que ensejaria rescisão, restituição integral e imediata e reparações por danos materiais e morais.

De outro lado, a antítese sustentada pela apelada — e acolhida na sentença — é a de que o contrato é válido e claro, de que a contemplação ocorre por “
sorteio ou lance
”, de que “
não há garantia de data de contemplação
” e de que a própria prova oral revela inexistência de promessa ou data assegurada pelo vendedor, de modo a afastar qualquer vício.

Pois bem. A análise do acervo probatório confirma a narrativa resistente.

Em primeiro lugar, há transcrição expressa de cláusulas contratuais juntadas aos autos, entre as quais:

“Cláusula 25: ‘[...] o grupo terá início com a primeira Assembleia Geral Ordinária de Contemplação [...] via sorteios [...]’”;

“Cláusula 83: ‘[...] a ADMINISTRADORA esclarece que
não existe garantia
de data de contemplação [...]’”;

“Cláusula 84: ‘[...] o CONSORCIADO declara que
nenhuma promessa ou proposta
extracontratual lhe foi feita [...]’”;

“Cláusula 85: ‘[...] prevalecem somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS [...]’.”

Ainda nesse ponto, consta em destaque no campo de assinatura do contrato a advertência literal: “
ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
” (Id. 299651391), reforçando caráter ostensivo da informação.

A par disso, a chamada “checagem” telefônica revela o seguinte diálogo:

“Na última página do contrato [...] está em vermelho dizendo assim ‘ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO.’”; à pergunta “O senhor está ciente desta informação?”, o consumidor responde “Sim.”; e, indagado sobre garantia ou promessa do vendedor Tales, o consumidor responde: “Não, não. Garantia não.”
(id. 299651395)

Ainda que os vendedores/prepostos (Thales e Giovani) tenham, em momento inicial, assegurado por mensagens e áudios a efetiva e rápida contemplação, tal circunstância não afasta a clareza e a prevalência da informação prestada na etapa de checagem, na qual o autor declarou expressamente estar ciente da inexistência de garantia quanto à data de contemplação, conformando-se, assim, ao teor das cláusulas contratuais que estabelecem de forma inequívoca essa condição.

Nesse cenário, a motivação sentencial registra, com base nos mesmos elementos, que “
não há prova suficiente de que o autor foi induzido a erro
”, ressaltando que “
dos áudios [...] ninguém confirma datas
” e que o autor, inclusive em audiência, admitiu a modalidade de “
lance embutido
”, o que, somado à assinatura do instrumento, rechaça a alegação de deficiência informacional.

Em termos de direito probatório, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, embora se trate de relação de consumo — o que o próprio recorrente invoca — a eventual inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC) não exime o consumidor de apresentar início de prova minimamente consistente quando a prova negativa se mostra infirmada por documento e confissão extrajudicial colhida em chamada de confirmação contratual.

Nessa moldura, a tese de publicidade enganosa também não se sustenta.

Por um lado, o CDC impõe, literalmente, que “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa [...] obriga o fornecedor [...] e integra o contrato que vier a ser celebrado
” (art. 30) e que é “
enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação [...] capaz de induzir em erro
” (art. 37, § 1º).

Por outro lado, quando a “
publicidade
” alegada é desmentida por cláusula clara, destacada e reconhecida pelo próprio consumidor, não há como subsumir a hipótese ao conceito legal de “enganosidade”; o que permanece é expectativa negocial lícita de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de data, como expressamente assentado nos autos.

Em arremate de subsunção, a validade do negócio jurídico emerge do art. 104 do Código Civil — “
A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei
” — e, ausentes dolo, erro substancial ou informação falsa, impõe-se a manutenção do contrato tal como celebrado.

A solução é congruente com o que destacou a sentença ao concluir que não se comprovou vício que invalida nem fornecimento de dados falsos, mas, quando muito, expectativa de rápida contemplação sem garantia, o que não configura ilícito.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA
. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Kassia Lino Ribeiro contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés (A L Administradora de Consórcios EIRELI e Reserva Administradora de Consórcio LTDA) à devolução dos valores pagos pela autora, excetuando-se as taxas de administração e seguro, com correção após o encerramento do grupo. A apelante busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da devolução integral dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se a promessa de contemplação rápida do consórcio constitui publicidade enganosa, justificando a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos e a condenação das rés por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a própria autora, em manifestação anterior, postulou o julgamento antecipado da ação. Ademais, a prova documental constante nos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia e inexiste necessidade de produção de prova testemunhal adicional.

Não se verifica publicidade enganosa por parte das rés, pois o contrato de consórcio aderido pela autora estabelece claramente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo para a obtenção do bem. A promessa de contemplação rápida não está prevista nos termos contratuais e não foi comprovada pela autora.

A rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos são devidas conforme a sentença, cabível o reembolso após o encerramento do grupo de consórcio, conforme a Lei nº 11.795/2008.

Não há descumprimento contratual ou prática de publicidade enganosa, nem mesmo configuração de danos morais. A jurisprudência desta Corte tem afastado a condenação por danos morais em casos semelhantes, em que a promessa de rápida contemplação não foi comprovada e as condições do contrato de consórcio foram devidamente informadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A promessa de contemplação rápida em consórcio, não prevista no contrato, não foi comprovada pela autora.

A rescisão de contrato de consórcio com devolução de valores pagos deve observar o encerramento do grupo.

Não há danos morais em caso de ausência de comprovação de publicidade enganosa ou descumprimento contratual em contrato de consórcio.

(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033783520238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL E AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGADA
PROPAGANDA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– “PRINTS” DE WHATSAPP SEM O MÍNIMO DE DADOS OU AUTENTICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS - CONTRATOS E DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA CONSTATANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO “Prints” de conversa por whatsapp, impugnados pelo réu e sem o mínimo de dados de identificação dos interlocutores ou de autenticidade do documento digital, não atendem aos requisitos do art. 411, incisos I, II e III e, portanto, são inviáveis como meios de prova.
Ausente prova de que a parte-autora foi induzida a erro quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio ou que houve promessa de contemplação, não cabe responsabilização do réu pela desistência do consorciado ou ainda reconhecer a ocorrência de dano moral
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024470-23.2022.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA
– ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ EVIDENCIADA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A propaganda enganosa é aquela capaz de levar o consumidor a erro através da divulgação de produto ou serviço com a promoção de falsa realidade ao consumidor.
Inexiste ato ilícito quando evidenciado que a oferta foi veiculada de forma fácil, com termos claros e caracteres ostensivos e legíveis.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.”
(TJ-MT 10169095020198110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

No que tange à pretensão de restituição imediata das parcelas, o pleito se condiciona ao sucesso da tese de invalidade/anulabilidade — o que não ocorreu —, de sorte que eventual devolução deve observar as regras contratuais e a disciplina própria do consórcio.

À vista da prova produzida e da disciplina normativa aplicável, a tese recursal não supera o cotejo com as cláusulas expressas, a “checagem” de ciência e a motivação sentencial, impondo-se a manutenção integral da improcedência.

Em linguagem simples, o raciocínio empregado é o seguinte: o autor diz que prometeram contemplação rápida; contudo, o contrato que ele assinou e a gravação que ele confirmou dizem, literalmente, que não havia data garantida e que a contemplação dependia de sorteio ou lance; sem prova de promessa concreta e falsa, não há erro ou engano jurídico, e sem ilícito não há devolução imediata, nem indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025